Tribunal: STF
Processo: ARE 1077941
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO REGIONALIZADO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATA À NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 735. APLICABILIDADE.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência ou não de preterição de forma arbitrária e imotivada da candidata, quanto ao cargo de Analista de Seguro Social – Área Terapia Ocupacional para a localidade pretendida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE-RG 808.524, Relator Min. Teori Zavascki, Tema 735, firmou o entendimento no sentido de que não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame, como ocorrido na hipótese em exame. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.